Tribunal: TJDFT
Processo: 0703691-28.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703691-28.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: JACKSON RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela parte credora, BANCO RCI BRASIL S.A, contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de JACKSON RIBEIRO DA SILVA. O apelante requer a desistência do recurso em decorrência da quitação do débito, conforme petição de ID 43265247. É o relatório. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, conforme disposto no art. 998 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. DESISTÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA RELATIVA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS EM SENTENÇA COMO PROTELATÓRIOS. INSUBSISTÊNCIA. 1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. (...)”. (07025293920208070014, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 06/12/2022). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC cumulado com art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. À Secretaria para retirada do processo da pauta de julgamento. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2023 14:27:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador